Tribunal: STF
Processo: RHC 212502
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 712.545/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Anderlon Bernardo teve contra si decisão proferida no curso da execução penal, pelo Juízo de origem, na qual foram declarados remidos 39 (trinta e nove) dias, pela aprovação parcial no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), consistente em 03 (três) áreas de conhecimento no ensino fundamental, sendo 13 (treze) dias por área.



    Eis o teor da decisão: 



    Pela aprovação parcial no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (fls. 315 – 03 áreas de conhecimento no ensino fundamental, sendo 13 dias por área), em conformidade com o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação n° 44/2013 – CNJ, faz jus à remição de 39 (trinta e nove) dias. 



    Sobre o tema, vejamos a posição do TJ/SC: 



    […] "A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente qual a carga horária legalmente estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, em se tratando de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos." (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0900122-41.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 03-08-2017). (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0013246-58.2017.8.24.0023, de São José, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 16-08-2018). 



    Ante o exposto, DECLARO remidos 39 (trinta e nove) dias. 



    Buscando o refazimento do cálculo da remição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que não conheceu do writ, nos seguintes termos:



    O writ não deve ser conhecido.



    Isso porque, questões afetas à execução penal só podem ser apreciadas, na via estreita do Habeas Corpus, quando caracterizada manifesta ilegalidade, o que não se observa, de plano, no caso em comento.



    […] 



    Ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão de fls. 321/323 dos autos de origem, uma vez que a Magistrada a quo, ao analisar o pleito de remição em razão da aprovação parcial (três áreas do conhecimento) no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), nível fundamental, remiu 39 (trinta e nove) dias de pena, em observância ao entendimento desta Corte. Acerca do tema, tem-se desta Câmara o Agravo de Execução Penal n. 0005294-66.2019.8.24.0020, de Criciúma, de Relatoria do Desembargador Volnei Celso Tomazini, julgado em 20-08-2019: […] 



    Assim, não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão do mandamus mesmo como sucedâneo do recurso próprio.



    Por fim, desnecessária a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, conforme entendimento desta Câmara (Veja-se: TJSC, Apelação Criminal n. 0003655-59.2018.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 13-08-2019), especialmente no caso, em que não se conhece da ordem.



    Diante do exposto, vota-se pelo não conhecimento do writ.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Está caracterizada a indevida reiteração do pedido, idêntico ao deduzido no HC n. 542.037/SC, já julgado.



    Assim, "não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados" (AgRg no HC n. 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/6/2018).



    A razão de pedir permanece inalterada e a controvérsia foi decidida com base na Recomendação n. 44/2013, do CNJ, de interpretação controvertida, em harmonia com o entendimento firmado, à época, por esta Corte. Apesar da mudança da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para desconstituir, em habeas corpus, seus próprios acórdãos atingidos pela coisa julgada. Eventual inconformismo da parte deve ser resolvido perante a instância superior.



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em suma: está claro que a aprovação total no ENCCEJA dá direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horária do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias) acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), resultando em 177 dias a serem remidos. Logo, no caso concreto, considerando-se que recorrente foi aprovado em 3 áreas de conhecimento, tem direito à remição de 78 (setenta e oito) dias de pena, e não a apenas 39 (trinta e nove) dias. 



    Requer, assim, seja modificada a decisão proferida pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecido o direito a 78 (setenta e oito) dias de remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA (3 áreas), relativo ao ensino fundamental, nos moldes da uniformização firmada no HC 602.425/SC pela Terceira Seção da Colenda Superior Corte de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade, uma vez que o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960, a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: HC 189.037/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/08/2020; RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente